Tribunal: STF
Processo: HC 223300
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlenio Bezerra Castelo Branco, Elias Leite do Nascimento Junior, Fabio Nikel e Rogerio Dimas Grejanim opuseram embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Aponta, em síntese, omissão quanto a aditamento à inicial em que requer a atualização do ato coator, uma vez julgado o agravo interno interposto no HC 790.173 pelo Superior Tribunal de Justiça. Postula, desa forma, o seguimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Na espécie, a omissão apontada se refere à ausência de apreciação de atualização do ato coator, trazida em aditamento à inicial (eDoc 9), especialmente no que toca ao julgamento colegiado do agravo interno interposto no HC 790.173 pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão embargada, ao negar seguimento à impetração, ressaltou a inadmissibilidade de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Reconheço, desse modo, a apontada omissão.



    Impugna-se nesta impetração acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INQUÉRIO POLICIAL. TRANCAMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    2. Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não foi impugnada por recurso cabível, a fim de submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Tal situação obsta o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 



    4. Não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 790.173 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, o trancamento do inquérito policial em razão de alegada atipicidade da conduta investigada.



    O Supremo consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Cito, ainda, a seguinte ementa:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    O Superior Tribunal de Justiça ressaltou “a presença de justa causa para as investigações”, o que inviabiliza o pretendido trancamento do inquérito policial. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 10):



    Por fim, refutando as alegações do agravante, não há que se falar em manifesta ilegalidade na hipótese. Consoante se extrai das informações prestadas pelo Juízo de Direito do Foro Central Criminal de Barra Funda-SP, trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 171 do Código Penal, a partir dos fatos narrados pela empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., na notícia-crime inaugural, relatando, em suma, que os investigados, na qualidade de responsáveis pela empresa Sênior Sistemas S/A teriam agido de modo a obter vantagem ilícita em prejuízo da concorrência, em procedimento licitatório para aquisição de equipamentos eletrônicos ligados à gestão de pessoas realizada pela Itaipu Binacional, com início em 14/10/2019. 



    Conforme ressaltado na decisão impugnada, "a notícia-crime traz elementos a indicar, em tese, a conduta típica atrelada ao inquérito policial, algo que, até mesmo por óbvia racionalidade, exige investigações a cargo da Polícia Judiciária com o intuito de apurar sobre a procedência das alegações e alcance dos documentos trazidos pela suposta vítima e documentos, empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda." (e-STJ, fl. 56). 



    E se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 



    Nesse contexto, revela-se totalmente prematura a interrupção das investigações, na medida em que o inquérito policial foi instaurado para a completa elucidação dos fatos. 



    Sendo assim, não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie.



    Esse o quadro, fundamentada a presença de justa causa para a investigação, não constato excepcionalidade apta a justificar o trancamento do inquérito policial. 



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantida a negativa de seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente